Tribunal: STF
Processo: HC 105585
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. 



    1. A superveniência de sentença condenatória na qual é mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 



    3. Habeas corpus prejudicado.